Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-32.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000180-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 019.877.541-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (VÍTIMA), BENEDITA DA SILVA - CPF: 892.468.536-87 (ASSISTENTE), CINTIA BRUNA DA SILVA - CPF: 019.275.261-83 (ASSISTENTE), RONDINELLI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 033.556.771-16 (ASSISTENTE), WALLACE DA SILVA MARTINS - CPF: 042.892.221-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000180-32.2020.8.11.0002

APELANTE: ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – USO DE TORNOZELEIRA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de o acusado perseguir a vítima, após sua saída do trabalho, para consumar o seu intento criminoso, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

“[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime [...]”
[STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020].

Se o argumento aduzido para sopesar de modo desfavorável [uso de tornozeleira eletrônica] não guarda qualquer relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado, evidenciando apenas sua inobservância às condições que lhe foram anteriormente impostas no processo executivo de pena pela prática de outro crime, tal fundamento se patenteia inidôneo para o recrudescimento da reprimenda basilar.

“A prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, não autoriza a negativação das circunstâncias, por não guardar relação com o fato criminoso. (TJMT, Ap. 130363/2017)”
[TJMT, N.U 0008898-40.2016.8.11.0040, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018].

Embora tecnicamente o correto fosse a utilização das qualificadoras sobejantes do crime de homicídio como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no rol do art. 61 do CP, nada obsta que sejam valoradas na primeira fase dosimétrica, máxime quando demonstrado, no caso concreto, que a medida é favorável ao acusado.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alibil do Nascimento Júnior, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda definitiva de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 157, § 2º, inciso II, do CP].

Postula o apelante o redimensionamento da reprimenda imposta, em relação ao crime de homicídio qualificado.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer o parcial provimento do recurso, com o escopo de valorar as qualificadoras do
“motivo torpe”
e do
“meio cruel”
na segunda fase de dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso abrange, exclusivamente, a dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar em apelante em
24 [vinte e quatro] anos
, ao sopesar de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
, o
motivo
e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“[...] o delito apresentou culpabilidade extremada e merece valoração negativa, considerando a
premeditação
do delito, uma vez que o réu, um dia antes dos fatos, dirigiu-se à residência da vítima para praticar o homicídio, mas não logrou êxito em localizá-la, razão pela qual agiu no dia seguinte para concluir o intento criminoso, consoante se extrai das declarações prestadas pela codenunciada Suellen às fls. 253/256 e pela genitora da vítima, Benedita da Silva, às fls. 172/173, ambas perante a autoridade policial. Outrossim, a
culpabilidade se mostra exacerbada
pelo fato de, quando do cometimento do crime, estar
o réu utilizando tornozeleira eletrônica pela prática de outro delito
, conforme consta em seu depoimento colacionado às fls. 232/234, é dizer, deveria cumprir uma série de obrigações ao deixar a unidade prisional, dentre elas a de não voltar a delinquir, todavia, em desrespeito às determinações judiciais, assim o fez, evidenciando a reprovabilidade da conduta; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, consoante certidão de antecedentes acostada sob ID 48928101, porquanto
registra duas condenações anteriores transitadas em julgado
, de modo que uma será aqui valorada, objeto do executivo de pena n. 7563-08.2013.811.0002, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca, e a outra utilizada como agravante da reincidência, objeto do executivo n. 7213-15.2016.811.0002, que tramita perante 5ª Vara Criminal desta Comarca [...]; o
motivo
do
crime é torpe
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, e
deve ser valorado negativamente
, uma vez que o crime foi movido pelo sentimento de vingança, em decorrência de a corré Suellen não ter aceitado o relacionamento da vítima com seu ex-companheiro; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, porquanto cometido com
recurso que dificultou a defesa da vítima
e com
utilização de meio cruel
, consistente na quantidade de golpes de faca,
acima de vinte
, que causaram sofrimento desnecessário, com múltiplos ferimentos em tórax anterior e posteriormente, bem como ferimento em região supraumbelical de aproximadamente 3 cm, com alça de jejuno exposta para o ambiente, motivo pelo qual foi encaminhada para laparotomia exploradora onde foi realizado enterorrafia, drenagem torácica à direita, além de suturas das lesões secundárias. Após, foi para acompanhamento em terapia intensiva, conforme descrito pelo laudo pericial de ID 48345511, de modo que a primeira não será valorada, por qualificar o delito em espeque, servindo a segunda para aludida valoração negativa [...]”.

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado de origem sopesou de modo desfavorável a culpabilidade, ao considerar que houve premeditação do delito, aliado em fato de que o réu estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento do crime.

Para justificar a existência de premeditação, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri asseverou que
“o réu, um dia antes dos fatos, dirigiu-se à residência da vítima para praticar o homicídio, mas não logrou êxito em localizá-la, razão pela qual agiu no dia seguinte para concluir o intento criminoso”
.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo magistrado de origem, percebe-se, às escâncaras, que não ficou demonstrada a premeditação do crime, mas apenas que o réu deu continuidade à execução do delito, perseguindo a vítima que não foi encontrada no dia anterior à tentativa de homicídio.

Não houve uma preparação prévia para o ataque. O réu não ficou de tocaia aguardando a vítima passar para que então pudesse atingi-la de inopino.

O acusado, ao que parece, não ficou dias planejando o crime, não ficou de campana na frente da residência ou do trabalho da vítima acompanhando sua rotina, seus horários e seus caminhos, objetivando eliminar qualquer possibilidade de erro.

Os fundamentos aduzidos pelo magistrado demonstram justamente o contrário, pois, se o crime fosse mesmo premeditado, conforme asseverado, a vítima teria sido atacada no dia anterior, em sua residência, oportunidade em que não foi encontrada.

Na hipótese vertente, a simples perseguição à vítima, após ela ter saído de seu trabalho, mostra o intento criminoso do apelante, mas não comprova, de modo insofismável, a existência de premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“[...] Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação [...]”
[3]
.

Do mesmo modo, não possui plausibilidade a alegação do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao asseverar que a
“culpabilidade se mostra exacerbada pelo fato de que, quando do cometimento do crime, estar o réu utilizando tornozeleira eletrônica pela prática de outro delito”
.

Como é cediço,
“A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime [...]”
[4]
.

No caso em apreço, o argumento aduzido não guarda qualquer relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado, mas de sua inobservância às condições que lhe foram anteriormente impostas no processo executivo de pena.

Mutatis mutandis
, esta Câmara já se posicionou no sentido de que
“a prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, não autoriza a negativação das circunstâncias, por não guardar relação com o fato criminoso. (TJMT, Ap. 130363/2017)”
[5]
.

Com a devida vênia, entendo que o número de golpes desferidos – acima de vinte –, até poderia ser considerado como fundamento idôneo para recrudescer a pena-base com lastro na culpabilidade.

Entretanto, tal argumento já foi utilizado para a exasperação da reprimenda basilar como circunstâncias do delito.

Nesse diapasão, afasto a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável.

Em contrapartida, mantenho o motivo do crime e a utilização do meio cruel como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ao contrário do assinalado pela defesa do apelante, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, e não utilizadas para qualificar o crime, podem ser utilizadas na primeira
ou
na segunda fase dosimétrica.

Tecnicamente, dúvidas não há que o correto seria utilizá-las como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no rol do art. 61 do CP.

Contudo, nada obsta que sejam utilizadas na primeira fase dosimétrica, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“[...] – No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido
bis in idem
, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado
e as
demais serem utilizadas
para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes [...]”
[6]
.

“[...] 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto
as demais poderão indicar uma circunstância agravante
, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal,
ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) [...]”
[7]
.

“[...] Registre-se que,
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial,
na primeira fase da etapa do critério trifásico
, se não for prevista como agravante’ (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei) [...]”
[8]
.

“[...] A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a
utilização de duas delas para majorar a pena-base
. (STJ, HC nº 542.909/ES) [...]”
[9]
.

“[...] ‘Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
na primeira fase
, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei’ (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) [...]”
[10]
.

Destarte, mantenho desfavoráveis os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

No que tange ao
quantum
eleito pelo Juiz-Presidente na primeira fase dosimétrica, entendo que assiste razão ao apelante ao alegar a desproporcionalidade.

Digo isso porque, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“[...] 5. Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[11]
.

“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[12]
.

Nessa ordem de ideias, aumento cada circunstância judicial desfavorável à fração de 1/6 [um sexto], por ser este patamar benéfico ao réu, e redimensiono a pena-base para
18 [dezoito] anos de reclusão
, haja vista a existência de três vetores negativos [antecedentes, motivos e circunstâncias do delito].

Ad argumentandum tantum
, ressalto, neste ponto, que a manutenção das qualificadoras sobejantes na primeira fase acabou por se mostrar benéfica ao apelante, pois, assim, o aumento será de 2 anos para cada uma delas, considerando a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima previsto no preceito secundário infringido [12 anos].

Caso fosse considerada na segunda fase dosimétrica, o aumento seria, igualmente, de 1/6 [um sexto], conforme pacífico entendimento jurisprudencial, porém, sobre a pena-base, que ficaria estabelecida em 14 [quatorze] anos, tendo em vista a existência dos maus antecedentes, resultando, assim, em 2 anos e 4 meses, cada vetorial negativa.

Na segunda fase fica conservada a compensação da reincidência com a confissão espontânea.

Na terceira e derradeira fase, mantenho a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 [um terço], por força da tentativa, tendo em vista o
iter criminis
percorrido, ficando o apelante definitivamente condenado, pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de
12 anos de reclusão
.

Promovida a somatória das penas impostas, em decorrência do cúmulo material de delitos [homicídio qualificado e roubo circunstanciado], fica o apelante, Alibil do Nascimento Júnior, definitivamente condenado à pena de
18 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Alibil do Nascimento Júnior
, para
18 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.

[5]
TJMT, N.U 0008898-40.2016.8.11.0040, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018.

[6]
STJ, AgRg no HC 678.325/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021.

[7]
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021.

[8]
STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[9]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

[10]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020.

[11]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019.

[12]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022